Tribunal: TJES
Processo: 5024517-35.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024517-35.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: LUCINETE DA CONCEICAO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA DE ANUIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024517-35.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: LUCINETE DA CONCEIÇÃO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA DE ANUIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM-SE OS AUTOS DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PLEITO INDENIZATÓRIO MORAL. NARROU-SE PELA PARTE AUTORA QUE, APÓS CANCELAR O SEU CARTÃO DE CRÉDITO, AS COBRANÇAS PERMANECERAM CHEGANDO, E QUE, EM RAZÃO DA ILEGALIDADE, SEU NOME FOI INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
(2) ANTÍTESE
. A REQUERIDA APRESENTOU DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. DEFENDEU-SE A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS ENVIADAS, POSTO QUE A AUTORA, AO PAGAR AS CONTAS ANTERIORES FORA DO PRAZO CONTRATUAL, PERMANECEU EM DÉBITO JUNTO AO CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO APÓS O SEU CANCELAMENTO.
(3) SENTENÇA DE PISO.
“(...)

Ante todo o exposto,
julgo procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida, determinando à ré, ainda, que efetue o cancelamento definitivo do débito vinculado ao cartão de crédito aderido pela autora, sob pena de incidência das astreintes já fixadas no aludido decisum prolatado no ID 33625725 em caso de eventual cobrança indevida
. Outrossim,
condeno a requerida à restituição da quantia de R$ 127,96 (cento e vinte e sete reais e noventa e seis centavos), com correção monetária, a partir do seu desembolso, e com juros moratórios, desde a citação
. Por fim,
condeno a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais),

corrigida monetariamente desde o seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório
”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
. RECORRE-SE A FIM DE SE REFORMAR O ÉDITO SENTENCIAL, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. A MATÉRIA DO RECURSO, BASICAMENTE, RATIFICOU O QUE HAVIA SIDO ESGRIMADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO.
(5) CONTRARRAZÕES.
PUGNOU-SE, EM SÍNTESE, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
(6) MÉRITO RECURSAL.
APLICAM-SE À DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS PREVISTOS NOS ARTS. 2º E 3º DO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, APLICA-SE A MODALIDADE OBJETIVA DA RESPONSABILIDADE E A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PASSO AO EXAME DA CONTROVÉRSIA DA CONTROVÉRSIA. POIS BEM. COM EFEITO, AMBAS AS PARTES DEMONSTRARAM HAVER RELAÇÃO CONTRATUAL ATÉ NOVEMBRO/22, QUANDO A PARTE REQUERENTE SOLICITOU O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. NOS MESES QUE SE SUCEDERAM, PERCEBE-SE QUE A PARTE REQUERIDA JUSTIFICA O ENVIO DE COBRANÇAS À REQUERENTE A FIM DE COBRA-LA PELOS ENCARGOS CONTRATUAIS DECORRENTES DO PAGAMENTO INTEMPESTIVO DA FATURA ANTERIOR. ATÉ TAL PONTO, NÃO SE VISLUMBRARIA ILEGALIDADE. CONTUDO, EXAMINANDO DE FORMA DETIDA AS FATURAS QUE FORAM ENCAMINHADAS À AUTORA, PERCEBE-SE QUE, ALÉM DE ENCARGOS MORATÓRIOS, ESTA CONTINUOU SENDO COBRADA PELA RUBRICA “ANUIDADE DIFERENCIADA”, COMO SE CONTINUASSE A RELAÇÃO CONTRATUAL. OU SEJA, A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO É EVIDENTE. FINCADA TAL PREMISSA, ESCLARECE-SE SER CONSOLIDADO O ENTENDIMENTO NO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE A INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES ENSEJA DANO MORAL INDEPENDENTEMENTE DE PROVA, ISTO É IN RE IPSA (STJ - AGRG NO AG 1149294/SP, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 10/05/2011, DJE 18/05/2011). NESSE MESMO SENTIDO, COLHE-SE DE PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MATERIAL. PORTABILIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PERDA DE UMA CHANCE COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Nos termos da jurisprudência do STJ, o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
(AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019); 2. A conduta ilícita da empresa é patente, na medida em que a alegada relação jurídica foi declarada inexistente pelo 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha nos autos da ação de nº. 0014326-07.2013.8.08.0035, na qual a operadora foi, inclusive, condenada ao pagamento por danos morais em razão da negativação indevida. A reincidência da conduta justifica nova condenação por danos morais; 3. Para a incidência da teoria da perda de uma chance é necessário que a chance perdida por ato ilícito seja séria e real e que proporcione ao lesado efetivas condições de concorrer à situação futura esperada . (TJES, Classe: Apelação, 024140304619, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019); 4. A declaração da instituição financeira demonstra que a consecução da portabilidade em condição mais vantajosa aos apelados era provável, já que não apontado nenhum outro impedimento pela instituição financeira que não fosse a restrição lançada sobre o CPF do titular do contrato; 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150055800, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE. DANOS MORAIS ARBITRADOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em se tratando de negativação indevida, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a reparação por danos morais independe da comprovação do dano, operando-se por força do simples fato da violação ( damnum in re ipsa ). 2. Razoável que a indenização seja fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tal como estabelecido pelo julgador a quo , suficiente para atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa.
3. Nos termos do art. 405 do Código Civil, tem-se que os juros de mora incidem a partir da citação inicial. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 044140006386, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021).
Acerca do patamar de indenização moral fixado,

consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial 215.607:
“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”.

NA ESPÉCIE, ENTENDO QUE O VALOR FIXADO POSSUI RESPALDO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO SE AFIGURANDO ÍNFIMO OU EXACERBADO, SENDO APLICÁVEL, POIS, O ENUNCIADO
32 DAS TURMAS RECURSAIS DO
ES
.
(7) RECURSO DA RECORRENTE IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (8)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, E ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)